Tribunal: TJSP
Processo: 0000956-20.2010.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, V, § único e ARTIGO 2o, I, da LEI No 8.137/90, na forma do artigo 69 do Código Penal. Absolvição decretada em Primeiro Grau. Recurso ministerial pela condenação nos termos da denúncia. Descabimento. Ausência de prova em relação ao dolo nas condutas imputadas, aliada ao fato de não ter havido efetiva supressão do tributo. APELO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, V, § único e ARTIGO 2o, I, da LEI No 8.137/90, na forma do artigo 69 do Código Penal. Absolvição decretada em Primeiro Grau. Recurso ministerial pela condenação nos termos da denúncia. Descabimento. Ausência de prova em relação ao dolo nas condutas imputadas, aliada ao fato de não ter havido efetiva supressão do tributo. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000956-20.2010.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado HUBERTO
ARMBRUSTER NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000956-20.2010.8.26.0146 -Voto no 12797
2
Apelação Criminal no 0000956-20.2010.8.26.0146
Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado HUBERTO ARMBRUSTER NETO
Comarca de Cordeirópolis
Voto no 12979
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, V, § único e ARTIGO 2o, I, da
LEI No 8.137/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.
Absolvição decretada em Primeiro Grau. Recurso ministerial
pela condenação nos termos da denúncia. Descabimento.
Ausência de prova em relação ao dolo nas condutas imputadas,
aliada ao fato de não ter havido efetiva supressão do tributo.
APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença às fls. 262 e seguintes, acrescenta-
se que o M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cordeirópolis,
dra. Érika Matos Teixeira Lima, julgou improcedente a ação penal movida
para absolver HUMBERTO ARMBRUSTER NETO da acusação de prática
dos crimes previstos nos artigos 1o, V e § único e artigo 2o, inciso I da Lei n°
8.137/90, na forma do artigo 69 do CP, com fulcro no artigo 386, II e VII do
Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o representante do parquet.
Pede a condenação nos termos da denúncia ao argumento de
que o recorrido, com sua conduta, efetivamente, deixou de recolher tributos e
que o dolo se extrai do contexto dos autos, uma vez que o acusado deixou de
cumprir notificações do fisco para complementação dos documentos que
deveriam ser apresentados, bem como foi condenado em outro feito, que
constatou irregularidades em sua atividade empresarial e reconheceu a
ocorrência do crime de lavagem de dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000956-20.2010.8.26.0146 -Voto no 12797
3
Vieram as contrarrazões e, nesta instância, a Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
O réu foi denunciado, porque teria suprimido ou reduzido
tributo através de omissão de declaração sobre rendas ou bens. Teria, ainda,
obtido o mesmo resultado negando ou deixando de fornecer documentos
fiscais ou fazendo-o em desacordo com a legislação.
Os primeiros fatos teriam ocorrido em fevereiro e março de
2006, quando o réu teria, com informações incompletas, deixado de
transcrever valores de operações realizadas sob os códigos descritos na
denúncia; os demais em março de 2008, oportunidade em que o acusado teria
deixado de apresentar 7200 impressos fiscais listados pela autoridade
fiscalizadora.
Pois bem, a materialidade está fartamente provada nos autos
através dos autos de infração e demais documentos que instruíram o inquérito
e a instrução.
Quanto à autoria, tem-se que o acusado era, de fato, o
administrador da empresa e, por isso, seria a pessoa a ser chamada à
responsabilidade.
Embora não tenha sido ouvido perante o juízo, o réu
compareceu em solo policial e esclareceu que, justamente no ano de 2006,
respondeu a outra ação penal, na qual houve a apreensão dos documentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000956-20.2010.8.26.0146 -Voto no 12797
4
empresa, encerramento das atividades empresariais e encerramento do
contato mantido com o escritório de contabilidade. Dai porque a
impossibilidade de, naquele ano, proceder ao correto preenchimento das
guias. Depois, em razão de não dispor dos documentos, não pode, em 2008,
apresentá-los conforme solicitado.
A versão não se mostra inverossímil, vez que, do tanto quanto
trazido a este feito, vê-se que, de fato, a empresa sofreu busca e apreensão e
foi lacrada em virtude da outra ação penal.
Ademais, no ano de 2010, o acusado compareceu à Delegacia
de Polícia e apresentou os documentos de que dispunha (fls. 49/53).
Nesse cenário, a despeito da discussão doutrinária a respeito
da necessidade de dolo específico ou não para a caracterização dos delitos, o
fato é que, sequer o dolo genérico se pode aferir com certeza no presente
feito.
Em adição, tem-se que os autos de infração de fls. 05 e 73 não
atestam supressão de tributo, mas tão-somente irregularidade no
preenchimento e apresentação de guias, razão pela qual, foi imposta ao
acusado penalidade de multa exclusivamente.
Nesse quadro, vale ressaltar que “É assente na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça que os crimes contra a ordem Tributária
previstos no artigo 1o da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico,
bastando para a subsunção à norma o não recolhimento do tributo.”
(AgRg no AREsp 900.438/RS, j. 06/02/2018) (grifei), circunstância esta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000956-20.2010.8.26.0146 -Voto no 12797
5
não veio comprovada.
No mais, o fato de o acusado ter respondido a outra ação penal
e ter sido condenado por fatos que podiam guardar alguma relação com os
eventos aqui tratados (lavagem de dinheiro), não basta por si só para que se
presuma a caracterização de delito independente, visto que, o contexto aqui
tratado é outro e diz respeito a condutas diversas e que, ademais, teriam sido
praticadas após a deflagração da primeira ação intentada.
Assim, tem-se que o juízo a quo andou bem quando optou
pela absolvição.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a
sentença tal como lançada.
MARCOS CORREA
RELATOR